Tribunal: STF
Processo: Rcl 51153
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por RBS Participações S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS nos autos do processo n.º 5092521.79.2021.8.21.0001/RS.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130, sobretudo no que toca à liberdade de imprensa, ao proferir decisão liminar proibindo “qualquer divulgação jornalística, por qualquer meio que seja, de informações ou vídeos sobre o mencionado acordo de colaboração premiada e depoimentos contidos, bem como sobre qualquer informação decorrente da quebra de sigilo de dados telefônicos, até que seja recebida a Ação Penal nº 70084900745 (...)”.



    Narra que a decisão reclamada foi proferida pelo Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre nos autos da ação cautelar n.º 5092521-79.2021.8.21.0001, ajuizada por Divaldo Vieira Lara, Prefeito da Cidade de Bagé/RS, com a finalidade de censurar reportagem jornalística de interesse público.



    Relata que o conteúdo proposto na reportagem censurada abordaria, a partir de apuração jornalística, fatos relacionados a investigações policiais deflagradas para apurar supostos atos ilícitos praticados pelo Prefeito de Bagé. Pondera que, a partir do momento em que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o investigado, a matéria se tornou de interesse de toda a comunidade local, que teria o direito de ser informada acerca dos elementos informativos obtidos por meio de acordo de colaboração premiada e de interceptações telemáticas autorizadas pelo Poder Judiciário.



    Informa que estabeleceu contato com o Prefeito Municipal de Bagé para possibilitar manifestação prévia sobre o conteúdo da acusação formulada pelo Ministério Público. Todavia, em vez de apresentar sua versão dos fatos, o investigado teria ajuizado ação judicial para proibir a veiculação da reportagem jornalística, ocasião em que formulou o seguinte pedido liminar:



    “(..) seja concedida medida liminar “inaldita altera parte” determinando-se que a parte requerida se abstenha imediatamente de realizar qualquer divulgação jornalística, por qualquer meio que seja, de informações ou vídeos sobre o mencionado acordo de colaboração premiada e depoimentos contidos, bem como sobre qualquer informação decorrente da quebra de sigilo – telefônico e etc. – obtida nos autos originais, ao menos até que seja recebida a Ação Penal nº 70084900745 (que tramita junto ao Tribunal de Justiça), ocasião em que o sigilo pode vir a ser levantado, bem como se abstenha de divulgar qualquer informação sobre processos em segredo de justiça, sob pena de pagamento de multa diária (astreinte) no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de incorrer em crime de desobediência por parte de quem divulgar tais informações”.



    Relata que, ao se deparar com o pedido de liminar, o Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre “deferiu uma inconstitucional medida de censura prévia da matéria jornalística, restringindo o direito constitucional da reclamante de livremente veicular informação verdadeira, cujo objetivo era tornar conhecidos da sociedade os fatos e correlatos indícios probatórios angariados no bojo da investigação”.



    Aponta que, na sequência, a medida liminar foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento 5155301-10.2021.8.21.7000/RS.



    Argumenta que, no julgamento da ADPF 130, esta Corte assentou não caber ao Estado, mediante qualquer de seus órgãos ou instituições, definir o objeto de conteúdo jornalístico, impedindo a livre difusão de ideias. Entende, assim, que o ato reclamado, ao proibir a divulgação da reportagem, ofende a autoridade de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela cassação definitiva da decisão proferida pela autoridade reclamada, reconhecendo afronta ao entendimento firmado na ADPF 130. 



    Em 10.1.2022, concedi liminar para determinar a suspensão das decisões proferidas pelo Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS, nos autos do processo n. 5092521- 79.2021.8.21.0001/RS, e pelo eminente Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n.º 5155301-10.2021.8.21.7000/RS, até o julgamento de mérito da presente reclamação (eDOC 7, p. 10). Contra essa decisão, a parte reclamada apresentou agravo (eDOC 12).



    Logo em seguida, foi apresentada contestação no eDOC 68.



    Nas suas razões de defesa, a parte alega que a decisão original não impede a veiculação de qualquer notícia, mas tão somente a publicação das informações obtidas por meio de quebras de sigilo e de informações reunidas em colaboração premiada. Sustenta: 



    “É de ressaltar que não há qualquer tipo de censura, tanto no pleito inicial como nas decisões judiciais que já foram proferidas.



    Isto porque, a reclamante divulgou amplamente a existência do processo criminal, em matéria datada de 18.12.2021, sob o título “Ministério Público denuncia prefeito de Bagé e mais sete pessoas por supostas fraudes na saúde” (Doc. Anexo).



    Nesta ocasião, já há referência expressa no texto a suposto “pagamento mensal de propina ao prefeito Divaldo Lara”. 



    Contra tal publicação, o ora beneficiário democraticamente expediu sua nota, com sua versão dos fatos sem qualquer iniciativa judicial.



    Passados quase 13 meses da publicação original, a reclamante pretendia republicar a notícia, dessa vez com imagens e informações obtidas mediante quebras de sigilo judicial e de delação premiada”. (eDOC 68, p. 3)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte tem admitido, no âmbito de reclamação fundada em afronta à liberdade de imprensa, a suspensão da eficácia de decisões judiciais que determinem a não veiculação de matérias jornalísticas.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa , DJe 3.3.2011; Rcl 16.074-MC, proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski (Vice-Presidente), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6.8.2013; Rcl-AgR 19.548, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.12.2015; Rcl 22.328, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; Rcl 28.747, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2018; e Rcl 36.742-MC, de minha relatoria, DJe 11.9.2019. Com destaque para o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido”. (RE 840.718 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2018, grifo nosso)



    No caso em análise, entendo que assiste razão à parte reclamante quando sustenta a violação à autoridade da decisão proferida pelo STF nos autos da ADPF 130, de Relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, julgada pelo Tribunal Pleno em 30.4.2009. Eis a ementa do julgado paradigma:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, considerando que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da democracia.



    Assentou, contudo, que a proibição da censura não impede o controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos.



    Transcrevo, nesse sentido, parte da ementa que reflete o referido julgado, no que interessa: 



    “Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa”. (grifo nosso)



    Nesse aspecto, a orientação jurisprudencial firmada partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que a liberdade de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia. 



    No caso dos autos, o ato judicial reclamado assentou que, considerando que não se sabe, efetivamente, qual será o teor da matéria a ser veiculada pelos meios de comunicação da demandada, entendo que devam ser salvaguardadas as informações pertinentes ao acordo de colaboração premiada e depoimentos contidos, assim como qualquer informação decorrente da quebra de sigilo de dados telefônicos, sob pena de violação ao que dispõe o artigo 7º, §3º, da Lei nº 12.850/13, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 (...)”.



    Extrai-se que, na visão da autoridade reclamada, a circunstância de a reportagem jornalística envolver informações sigilosas, reunidas a partir de acordo de colaboração premiada, justificaria a censura judicial da publicação lesiva aos direitos do investigado.



    Porém, em decisão recente, proferida nos autos da ADPF 601-MC, tive a oportunidade de enfatizar que, mesmo nos casos em que pairem dúvidas em torno da legitimidade da forma de obtenção do material utilizado pelo jornalista, incumbe ao Poder Judiciário atuar preventivamente para impedir a prática de quaisquer atos estatais que possam ensejar a violação, ainda que indireta, do direito fundamental à liberdade de imprensa. 



    Ressalte-se que eventual prática de ato ilícito relativo à divulgação de informações sigilosas por servidor público ou qualquer agente do sistema de justiça não contamina nem se aplica ao trabalho investigativo realizado pela reclamante, que tem o direito de publicar as reportagens relativas ao caso. 



    Não obstante, registro que o caso dos autos acena, prima facie, para uma situação de provável descumprimento de deveres funcionais a cargo de servidores e membros de Poder envolvidos na investigação, na medida em que, indubitavelmente, ocorreu divulgação informações e documentos protegidos por sigilo legal (art. 3º-B da Lei 12.850/2013). Eventos dessa natureza, além de altamente nocivos para a imagem do sistema brasileiro de Justiça, caracterizam comportamento desidioso, se não conduta típica de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal), a merecer rigorosa apuração pelos órgãos correcionais do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da autoridade policial responsável pelo inquérito policial.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões proferidas pelo Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS, nos autos do processo n. 5092521-79.2021.8.21.0001/RS, e pelo eminente Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n.º 5155301-10.2021.8.21.7000/RS, as quais proibiram a publicação de matéria jornalística elaborada pela reclamante.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente